Tribunal: TJBA
Processo: 8001736-19.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001736-19.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO MARCIAL FONSECA, NASSER AHMAD ALLAN, SUELAINI MARINES ALISKI, ANDRE RICARDO LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PASEP. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL CONCLUSIVA PELA CORRETA APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS LEGAIS VIGENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO OU DE MÁ GESTÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA. INEXIGIBILIDADE DO DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DANO EXTRA PATRIMONIAL DEDUZIDO DOS FATOS NARRADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível em face de sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais oriundos da alegada má gestão e desfalques na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) do participante. O Autor/Apelante alegou ser cotista desde 1982 e ter sacado, por ocasião da aposentadoria em 2018, um valor irrisório (R$ 944,92), pleiteando a diferença de R$51.176,54, sustentando a ausência de correção adequada e a ocorrência de saques indevidos/desfalques anteriores a 1988 e 1989. A sentença de improcedência fundamentou-se na inexistência de ato ilícito por parte do Banco do Brasil, ante a comprovação, por laudo pericial, da aplicação correta dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Questão em discussão

A questão em discussão abrange os seguintes pontos: i. Legitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil S.A. para responder por alegadas falhas de gestão da conta PASEP; ii. Prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação dos danos atinentes ao PASEP; iii. Configuração de ato ilícito e dever de reparação por parte do Banco do Brasil em virtude da má gestão e ausência de atualização dos saldos do PASEP.

Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 em sede de Recursos Repetitivos, confirmou a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., em demandas que discutem falha na prestação do serviço relativa à conta PASEP (saques indevidos, desfalques ou incorreta remuneração), afastando a competência da Justiça Federal.

Na mesma linha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento por eventuais desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal (previsto no Código Civil, artigo 205), com início da contagem a partir da data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, em atenção à Teoria da
Actio Nata
. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 2018 e a ação foi proposta em 2021, o que afasta a prescrição decenal.

O cerne da controvérsia reside na comprovação de que o valor pago ao participante do PASEP era inferior ao devido, seja por desfalques, seja por incorreta aplicação de índices de correção. Conforme o arcabouço probatório constante nos autos, incluindo o laudo pericial e respectivos esclarecimentos, restou comprovada a inexistência de incorreção na aplicação dos índices e juros remuneratórios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, que segue legislação específica (Leis Complementares nº 8/1970 e 26/1975, e Decretos Regulamentadores).

Considerando que a instrução processual, notadamente a prova técnica, demonstra a observância das regras de atualização do PASEP pelo Banco do Brasil S.A., a simples alegação de que o saldo final é
irrisório
não configura, por si só, ato ilícito. O
quantum
do saldo decorre da legislação que vedou novos depósitos de cotas a partir de 1988, mantendo apenas a remuneração pelo saldo existente, sendo que a retirada anual de rendimentos, prevista legalmente, impactou no saldo final depositado.

Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva
ad causam
em ações que discutem falha na gestão de contas do PASEP, devendo, contudo, o julgamento de mérito observar: [1.] A prescrição decenal, com início na ciência do dano; se o mérito for de responsabilidade civil por má gestão do fundo, excluindo-se o cômputo da correção com base em índices não previstos legalmente; [2.] A conclusão de improcedência do pedido deve ser mantida, quando a prova técnica aponta a correta aplicação dos índices de atualização e juros, nos termos da legislação específica do PASEP. [3.] A mera alegação de saldo irrisório não comprova a existência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 8/1970, Lei Complementar nº 26/1975, Lei nº 9.365/1996, Decreto nº 4.751/2003, Decreto nº 9.978/2019, Código Civil (artigo 205), Código de Processo Civil (artigo 487, inciso I).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001736-19.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data do sistema eletrônico.

DES. CLÁUDIO CÉSAR BRAGA PEREIRA

Relator/Presidente

06